Tribunal: STF
Processo: MI 7471
Classe: MI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de injunção impetrado por Joel Correa Ferraz “em face do Estado de Mato Grosso”, em que atribui omissão legislativa ao ente público na implementação de adicional de periculosidade.



    Em síntese, o impetrante afirma ser policial penal, exercendo suas atividades dentro de unidade prisional do Estado na custódia de presos de alta periculosidade. 



    Alega que o ente público descumpre o art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, segundo o qual os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional no termos da legislação pertinente.



    Afirma que o Estado de Mato Grosso não lhe confere o adicional, sob o argumento de que inexiste previsão expressa da vantagem na Lei Complementar estadual n. 389/2010, que disciplina a carreira de policial penal. Aduz que o direito ao adicional, todavia, decorre do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal e da Lei Complementar estadual n. 4/1990, havendo omissão na Lei que rege seu cargo.



    Constam na inicial, ainda, passagens do que se supõe seja a petição de reclamação trabalhista direcionada à mesma pretensão de perceber adicional de periculosidade.



    O impetrante requer, ao fim:



    a) a concessão da gratuidade judicial, e, na impossibilidade o seu pagamento ao final do processo; 



    b) a notificação dos Impetrados sobre o conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem informações; 



    c) a ciência do ajuizamento da ação ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, o Estado da Bahia, devendo-lhe ser enviada cópia da petição inicial, para que, querendo, ingresse no feito. 



    d) a intimação do Ministério Público nos termos do Art. 7º da Lei 13.300/2016, inclusive para verificar se tal mora/omissão é passível de crime de responsabilidade/improbidade administrativa com o ajuizamento da competente ação. 



    [...]



    a) que seja reconhecido o estado de mora legislativa e deferida a injunção, determinando-se aos Impetrados que, no prazo de 60 dias, promovam a edição da norma regulamentadora, implantando o adicional de PERICULOSIDADE DE 30% EM CIMA DO SALARIO BASE, no contracheque do Impetrante com base no ART. 7º XXII C.F e do ART. 87 da LEI COMPLEMENTAR N° 04, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - D.O. 15.10.90, ante a omissão na lei 389/2010 que rege a carreira do POLICIAL PENAL. (doc. 1, p. 13-14)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de injunção comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos do art. 102, I, alínea, “q”, da Constituição Federal, a competência originária desta Suprema Corte para processar e julgar mandado de injunção se restringe à hipótese em que a elaboração da norma regulamentadora for atribuição das autoridades indicadas no dispositivo constitucional. Confira-se:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se firmou no sentido da taxatividade do rol descrito, indicando que a competência ora tratada é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, “q”, do Texto Constitucional. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido. (MI 6272 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2015; grifei)



    - MANDADO DE INJUNÇÃO. SENDO REQUERIDO O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, NÃO SE TOMA CONHECIMENTO DO MANDADO DE INJUNÇÃO, POR NÃO SE ENQUADRAR A ESPÉCIE NO ART. 102, I, LETRA "Q", DA CONSTITUIÇÃO. (MI 322/DF, Rel. Min. Néri Da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 9/10/1992)



    MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO S.T.F. (ART. 102, ITEM I, LETRA 'G', DA CF). INOCORRENCIA. SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO REQUERIDO CONTRA O DNOCS, E NÃO CONTRA QUALQUER DAS PESSOAS OU ENTIDADES CONSTANTES DA LETRA 'Q', DO ITEM I, DO ART. 102 DA C.F., A COMPETÊNCIA PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO NÃO E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 105, I, 'A' TAMBÉM DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA APRECIA-LO, COMO COUBER, TENDO EM VISTA NÃO HAVER QUALQUER NORMA REGULAMENTADORA PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA, QUANTO A MANDADOS DE INJUNÇÃO, DA JUSTIÇA MILITAR, DA JUSTIÇA ELEITORAL, DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA JUSTIÇA FEDERAL. (MI 158 QO/CE, Rel. Min. Aldir Passarinho, Tribunal Pleno, DJ 10/11/1989; grifei)



    MANDADO DE INJUNÇÃO. ATOS PRATICADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO E PELA MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR, ORIGINARIAMENTE, O PEDIDO (ART. 102, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). NÃO CONHECIMENTO. (MI 7 QO/AM, Rel. Min. Djaci Falcao, Tribunal Pleno, DJ 11/11/1988; grifei)



    No presente caso, todavia, o impetrante atribui omissão legislativa ao Estado de Mato Grosso, que, ao editar Lei complementar disciplinadora da carreira de policial penal, não teria previsto, segundo aduz, o direito a adicional de periculosidade, em suposta contraposição à Lei Complementar estadual n. 4/1990 e ao art. 7º, XXIII, da Constituição Federal. Tanto é assim que o impetrante postula o reconhecimento de mora legislativa e a determinação de que o Estado de Mato Grosso promova a edição de norma regulamentadora, “implantando adicional de periculosidade de 30% em cima do salário base” (doc. 1, p. 14).



    Dessa forma, não se verifica hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar este mandado de injunção, que imputa, na verdade, omissão legislativa a autoridade estadual, distinta daquelas previstas no art. 102, I, “q”, da Constituição Federal.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de injunção, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator